Tribunal: TJBA
Processo: 8036985-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036985-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: H. L. R. e outros Advogado(s): GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ (OAB:BA58485-A), RODRIGO CAMARAO SANTANA (OAB:BA35641-A) AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA (OAB:PE16983-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE INCLUSÃO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. NÃO CONHECIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão interlocutória que, segundo a agravante, teria indevidamente excluído a figura do Acompanhante Terapêutico (AT) do tratamento multiprofissional deferido a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no âmbito de ação de obrigação de fazer ajuizada contra plano de saúde. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se, ao rejeitar os embargos de declaração, o juízo de origem incorreu em erro de premissa fática, ao deixar de incluir o AT como integrante do tratamento deferido, e se haveria possibilidade de reformar tal decisão via agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada se limitou à rejeição dos embargos declaratórios, sob fundamento de inexistência de vício, não sendo possível, na via estreita do agravo de instrumento, rediscutir mérito ainda não enfrentado pelo juízo de origem. 4. O pedido de inclusão do AT no tratamento não foi objeto de pronunciamento expresso na decisão que concedeu a tutela de urgência, tampouco houve impugnação anterior da parte agravante nesse ponto. 5. Inviável ao Tribunal, sob pena de supressão de instância, apreciar matéria não enfrentada pelo primeiro grau. 6. Jurisprudência consolidada do STJ veda inovação recursal e reafirma os limites do agravo de instrumento. 7. Ausentes os requisitos legais para modificação da decisão agravada, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Embargos de declaração julgados prejudicados. Tese de julgamento: "É vedado ao Tribunal apreciar, em agravo de instrumento, pedido de inclusão de profissional de saúde não contemplado expressamente em decisão de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e afronta ao devido processo legal." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 489, 995, parágrafo único, 1.015, 1.019, I, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2198253/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 16.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8036985-40.2025.8.05.0000; Recorrente: H.L.R., representada por sua genitora, LUCIANA MELO DE JESUS LIMA RODRIGUES; Recorrido: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator